Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729366-42.2021.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MARIA GERALDA NETA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A Contadoria Judicial elaborou os cálculos no ID: 45387845. Instada quanto às planilhas, a exequente consignou sobre a necessidade de movimentação do caso com prioridade. Informou concordar com os valores. Sustentou que devem ser acrescidos honorários sucumbenciais. Ao final, pediu o recebimento do pedido, a homologação dos cálculos, o deferimento e a expedição de requisição autônoma para os honorários advocatícios contratuais, a expedição de precatório em favor da exequente e a liberação da quantia mediante transferência eletrônica (ID: 45495321). Intimado, o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV quedou-se inerte (ID: 45622323). No ID: 46220057, a exequente atravessou petição consignando quanto à necessidade de tramitação prioritária e requereu, em síntese, a apreciação dos pedidos formulados no ID: 46220057. Passo a decidir. Incialmente, em razão das reiterações feitas quanto à necessidade de movimentação do caso com prioridade (ID: 32556280, 37176618, 45495321 e 46220057), registro que os presentes autos estão devidamente classificados como prioritário e seu trâmite tem se dado de forma regular, observando os princípios da celeridade processual e do contraditório. Ressalto, porém, que não se pode vilipendiar o devido processo legal para alcançar a prestação jurisdicional no menor tempo possível. Reiterou-se também quanto à expedição de requisição de pagamento autônoma para os honorários contratuais (ID: 32556280, 33931694, 37176618). O pedido já foi apreciado (ID: 33092136 e 35476330). Não se pode retroceder a marcha processual por estar a matéria preclusa. Portanto, nada a prover. A insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Dito isso, prossigo na análise dos cálculos (ID: 45387845). Ausente qualquer objeção quanto aos valores, sua homologação é medida que se impõe. No ID: 33931696, juntou-se o contrato de prestação de serviços firmado entre a credora e seu patrono, sendo, portanto, legítima a dedução de honorários contratuais no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), conforme autorizado. Diante disso, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial tão somente para especificar nas planilhas de ID: 45387845 o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição do precatório em benefício de MARIA GERALDA NETA, com destaque dos honorários contratuais, devidos à ELEZENE GERALDA OLIVEIRA, inscrita na OAB/MG sob o no. 150.092. Por fim, compete à COORPRE a apreciação do pedido de liberação, por transferência eletrônica, dos valores inscritos em precatório. A fim de evitar tumulto processual, será apreciado posteriormente o pedido de honorários de sucumbência. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador